Tribunal: TCU
Processo: 036.194/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Matheus da Costa e Silva Medeiros, servidor da Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no Amapá (Extinta).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Matheus da Costa e Silva Medeiros, exarado pela Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no Amapá (extinta) e submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 364/2019-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, tão somente em relação ao ato de concessão de aposentadoria do servidor Matheus da Costa e Silva Medeiros, para considerá-lo ilegal, negando-lhe registro, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, amparada no Acórdão 1874/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.3.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.3.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor da deliberação ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência do interessado quanto ao julgamento deste Tribunal.